Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700311-12.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 32423059. A Embargante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento. Conclui que a decisão deixou de analisar os argumentos recursais acerca da ilegalidade dos atos normativos. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada “no sentido de serem corrigidos os vícios advindos das premissas equivocadas, uma vez que o art. 24 do CTB não se aplica aos veículos de transporte escolar e que o art. 139 do CTB não atribuiu competência para o Governador criar novos requisitos e equipamentos obrigatórios para os veículos e condutores, e, consequentemente, atribuir efeitos infringentes à decisão, concedendo a tutela recursal”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, à primeira vista o Decreto Distrital 37.332/2016 e a Instrução de Serviço do DETRAN/DF 896/2016 não inovaram em matéria de trânsito e transporte. Foi devidamente examinado que o Distrito Federal pode regulamentar o tema, especialmente por meio de sua autarquia de trânsito. O que se tem é a clara discordância da Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator